Tribunal: TJDFT
Processo: 0745009-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745009-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BAR DO ARMAZEM LTDA D E S P A C H O Informe o Distrito Federal o endereço do Agravado para intimação. Intime-se. Prazo: 05 (cinco) dias. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator